Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CURATELA. ART. 1.775 DO CC. ORDEM PREFERENCIAL. DESTITUIÇÃO DO CURADOR. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DO MÚNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Ao enumerar aqueles que estão habilitados ao exercício da curatela, o Código Civil, estabeleceu uma ordem preferencial segundo o art. 1.775. Uma vez que o interditado é solteiro e não tem ascendentes vivos, os descendentes diretos preferem os demais parentes para o exercício do encargo.
2. Dessa forma, somente diante de demonstração de que a autora não teria condições para o desempenho do múnus, ou eventual irregularidade por ela praticada, se justificaria a destituição e nomeação de outro curador.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.